Tribunal: TJSP
Processo: 1047280-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de infrações consumeristas – Sentença de improcedência – Irresignação da EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A – Autuação por infringência ao art. 55, §4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de infrações consumeristas – Sentença de improcedência – Irresignação da EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A – Autuação por infringência ao art. 55, §4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo sancionador – Art. 55, §4o, do CDC busca estabelecer cooperação entre os fornecedores e os órgãos do Estado, aumentando a transparência e o necessário dever de informação das relações que se travam no mercado de consumo, concretizando assim o dever fiscalizatório, exercido por meio do poder de polícia – Inocorrência de identidade parcial de infrações verificadas no auto impugnado neste processo e o auto de infração atacado na ação anulatória no 1047291-53.2019.8.26.0053 – Enquanto que no AI no 18856-D8 (ora impugnado) analisou-se a ocorrência de infração ao art. 55, §4o, CDC pela ausência de integral resposta à notificação do PROCON, o AI no 05925-D9 diz respeito exclusivamente à interrupção do fornecimento de "serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos, interrompendo, de forma abrupta, o fornecimento de energia elétrica" (art. 22, CDC) – Afastada a alegação de litispendência administrativa e de bis in idem – Não há que se falar em nulidade do auto de infração por vício em seu motivo – Petição em resposta à notificação feita deveria ter contemplado totalmente as informações solicitadas ou, ao menos, fundamentado a impossibilidade de apresentação daqueles dados – Ao afirmar, somente no bojo desta ação, que não havia ulteriores esclarecimentos a serem feitos, a empresa atua de modo contraditório, em verdadeira violação à boa-fé objetiva (vedação ao venire contra factum proprium) – Ausentes vícios no motivo do ato administrativo – Dosimetria da multa que ocorreu de forma adequada, em consonância com a Portaria Normativa PROCO no 45/2015 – Quando da apresentação da defesa administrativa da empresa no bojo do processo que correu perante o PROCON, a apelante juntou documentos que demonstraram seu faturamento real – O PROCON adotou, no cálculo do faturamento bruto da autuada, critérios objetivos com respaldo nos documentos apresentados pela própria concessionária de serviços públicos – Suposta desproporção do valor da multa aplicado quanto à infração verificada no AI no 05925-D9 e a que se impugna nestes autos (AI no 18856-D8), não decorre da maior ou menor importância que se atribui aos bens jurídicos tutelados, mas da base de cálculo utilizada para aferir o faturamento bruto da empresa – Precedentes desta Corte – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso.